Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CIVIL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS.
1. O art. 1.277 do Código Civil estabelece que o proprietário ou possuidor de um imóvel tem o direito de exigir que as atividades realizadas na propriedade vizinha não prejudiquem a sua segurança, o seu sossego e a sua saúde.
2. A Lei Distrital n. 4.092/2008, regulamentada pelo Decreto n. 33.868/2012, estabelece as normas gerais sobre o controle da poluição sonora e dispõe sobre os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos, resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
3. Rejeita-se a pretensão reparatória se não comprovada a autoria dos ruídos e a extrapolação dos limites de decibéis permitido (55 DB) no período noturno.
4. Negou-se provimento ao recurso.